Tribunal: TJBA
Processo: 8061747-91.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061747-91.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RAYMUNDO ESTANISLAU DA MATTA GANTOIS

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 8.480/02. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR CONTRARIEDADE AO TEMA 493 DO STF. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA. ÓBITO DO EXEQUENTE POSTERIOR À DECISÃO AGRAVADA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou impugnação à execução individual de sentença coletiva, homologou cálculos no valor de R$ 586.500,80 e determinou a expedição de precatório para pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de reestruturação da carreira do magistério estadual pela Lei 8.480/02.

2. A decisão que rejeita impugnação à execução sem extinguir o processo executivo tem natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. O óbito do exequente, ocorrido posteriormente à decisão agravada, não afeta a validade do julgado, tratando-se de direitos patrimoniais de caráter alimentar transmissíveis aos sucessores, devendo ser promovida a habilitação dos herdeiros.

4. A alegação de inexigibilidade do título por contrariedade ao Tema 493 de Repercussão Geral do STF (RE 606199/PR) não procede, pois o enquadramento determinou reclassificação com base em critério objetivo temporal (tempo de serviço), perfeitamente aferível pelos servidores inativos, em consonância com o precedente vinculante.

5. A execução individual de sentença coletiva dispensa liquidação prévia quando o título apresenta comando objetivo e o exequente comprova sua condição de beneficiário, sendo o ente estatal detentor de todos os elementos necessários para verificação da legitimidade e dos valores devidos.

6. As demais alegações (necessidade de estar em inatividade na superveniência da Lei 8.480/02, impossibilidade de alteração do posicionamento vertical, limites temporais da obrigação e prejudicialidade pelas leis supervenientes) encontram-se acobertadas pela coisa julgada material, não cabendo ao juízo da execução reapreciar o mérito da decisão transitada em julgado.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061747-91.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado RAYMUNDO ESTANISLAU DA MATTA GANTOIS.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.